Tribunal: TJSP
Processo: 2179057-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Município de São Paulo - Decisão determinando a paralisação do curso do processo, ante a suspensão do julgamento do Tema no 810, pelo E. STF, no julgamento dos Embargos de Declaração - Não cabimento - Julgamento dos Embargos Declaratórios após a prolação da r. decisão recorrida - Alteração da situação jurídica que embasava a suspensão do curso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Município de São Paulo - Decisão determinando a paralisação do curso do processo, ante a suspensão do julgamento do Tema no 810, pelo E. STF, no julgamento dos Embargos de Declaração - Não cabimento - Julgamento dos Embargos Declaratórios após a prolação da r. decisão recorrida - Alteração da situação jurídica que embasava a suspensão do curso do cumprimento da sentença, razão pela qual este deve retomar o seu trâmite regular, com o exame das demais questões suscitadas - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179057-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASA
GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31425
Agravo de Instrumento no 2179057-80.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Casa Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Município de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Município de São Paulo - Decisão determinando a
paralisação do curso do processo, ante a suspensão do julgamento
do Tema no 810, pelo E. STF, no julgamento dos Embargos de
Declaração - Não cabimento - Julgamento dos Embargos
Declaratórios após a prolação da r. decisão recorrida - Alteração
da situação jurídica que embasava a suspensão do curso do
cumprimento da sentença, razão pela qual este deve retomar o seu
trâmite regular, com o exame das demais questões suscitadas -
Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 76, mantida à fl. 83 (dos autos
originários), a qual suspendeu o curso do cumprimento de sentença, com
base na determinação exarada pelo E. STF, no julgamento dos Embargos
Declaratórios - Tema no 810 -, buscando a sociedade empresária, neste
ensejo, a reforma daquele decisório, em suma, alegando: i) a não incidência
do precedente do E. STF - Tema no 810 - à hipótese vertente, na medida em
que o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 2018, bem
como em razão de a matéria objeto dos aludidos embargos declaratórios
(aplicação da TR nas execuções ajuizadas entre 2009 a 2015) versarem
sobre tema diverso da questão do caso em concreto, não subsistindo, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira, fundamentação idônea para a paralisação da fase de cumprimento
de sentença (fls. 01/08).
Recurso tempestivo, preparado (fl. 09), processado
(fl. 42) e não respondido, nos termos da certidão de decurso de prazo (fl.
44).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido
pela sociedade empresária contra a entidade tributante, para cobrança de
honorários advocatícios advindos dos trabalhos realizados nos autos da
ação de repetição de indébito (fls. 10/13).
O d. Juízo a quo determinou a suspensão do curso
do processo, tendo em vista a determinação, pelo E. STF, de suspensão do
Tema no 810, no julgamento dos respectivos Embargos de Declaração, nos
termos da r. decisão de fl. 76, mantida à fl. 83 (dos autos originários), da
qual ora se agrava.
A r. decisão recorrida deve ser reformada.
Isso porque, conforme se extrai do julgamento dos
Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário no
870.947 - Tema no 810 -, cuja decisão abaixo se transcreve, tem-se que o E.
STF rejeitou todos os recursos daquela espécie, sendo certo que não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar
Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em
assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ante o superveniente julgamento dos
respectivos embargos de declaração, constata-se que o fundamento jurídico
que embasava a r. decisão ora impugnada voluntariamente deixou de
existir.
Desta maneira, o retorno da tramitação do
cumprimento de sentença é medida que se impõe, já que a determinação da
suspensão do processo com base na decisão proferida, pelo E. STF, no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE no
870.947 - Tema no 810 -, não mais subsiste, competindo ao d. Juízo a quo
apreciar as questões que não foram analisadas em decorrência da
paralisação da demanda.
Ante o exposto, para tais fins, dá-se provimento ao
presente recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR